Tribunal: TJPA
Processo: 0809918-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809918-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL E MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 60/2015. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO 169 DA OIT. LICENÇA AMBIENTAL CONCEDIDA. LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. CASSAÇÃO DA DECISÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA LICENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, na ação civil pública deferiu a

tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da licença ambiental estadual nº 2012/5028 e 2015/5340 deferida em favor da empresa Belo Sun Mineração Ltda, para instalação do Projeto Volta Grande, destinado à atividade de mineração no município de Senador José Porfírio/PA, até que seja realizado o estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu, bem como, a consulta prévia, livre e informada e o conhecimentos dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, nos termos previsto no art. 6º, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho- OIT;

2.
A Portaria Interministerial nº 60, em seu texto legal restringi sua aplicação aos quilombolas e indígenas e aos
Termos de Referência a partir de 28/10/2011.
Afastada a sua aplicação ao Termo de Referência do projeto em questão, datado de 15/10/2010;

3.
Exigindo

consulta prévia, o decisum incorreu em equívoco, uma vez que embora tradicional, a comunidade ribeirinha “não reúne as características tribais”, requisito indispensável para ser destinatária da Convenção 169 da OIT. Inaplicável a Convenção 169 da OIT;

4.
Como mecanismos de participação direta da população na proteção da qualidade ambiental, as audiências públicas, oficinas participativas e reuniões no processo de licenciamento ambiental encontram-se regulamentada pela Resolução do CONAMA nº 237/1997;

5
. Da análise dos autos na origem verifico que as comunidades (incluídos os “ribeirinhos”) residentes à margem do rio localizadas no raio de 10 km, foram ouvidas e participaram de várias etapas do procedimento;

6.
Ponderando os prejuízos, decerto que diante da incerteza dos fatos narrados na inicial, em contraponto com a documentação de aprovação do projeto, chancelada pelo órgão executivo dotado de atribuição para a produção de ato vinculado, cuja legitimidade se presume por imperativo de atributo dos atos administrativos, seguramente prevalece a validade do projeto; cassação da decisão de suspensão da licença ambiental estadual nº 2012/5028 e 2015/5340;

7.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária realizada na data de 25/03/2024, à unanimidade, conhecem e dão
provimento
ao agravo de instrumento,
para cassar a ordem de suspensão da licença ambiental nº 2012/5028 e 2015/5340, restabelecendo seus efeitos para todos os fins habilitados
, nos termos da fundamentação lançada no voto.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento (Id. 10266973)
, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão do juízo da Vara Agrária de Altamira (Id. 10310456)

que,
na ação civil pública
–
processo nº 0801861-11.2020.8.14.0005
, proposta pela Defensoria Pública, como substituta processual, em defesa dos interesses coletivos envolvidos,
deferiu a tutela de urgência
requerida,
determinando a suspensão dos efeitos da licença ambiental nº 2012/5028 e 2015/5340
,
até que seja realizado o estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu, bem como, a consulta prévia, livre e informada e o conhecimentos dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, conforme previsto no art. 6º, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho- OIT.
Para o caso de descumprimento da medida, foi fixando
astreintes
diárias na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Requer o agravante seja liminarmente concedido o efeito suspensivo
ao presente recurso, na forma do inciso I do art. 1019 do CPC, vez que a população local – ribeirinhos – não se autointitulam população tradicional nos termos da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, não podendo estender os efeitos desse normativo à população que se deseja proteger por meio da ACP

Argumenta que restou delimitado como Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, a Vila Ressaca, Garimpo do Galo e Garimpo Ouro Verde e como Área de Influência Direta – AID, a Vila da Ilha da Fazenda, Assentamento Sol Nascente e Garimpo do Itatá.

Aduz que por meio da NT nº 23657/ CMINA/DLA/SAGRA/2020 restou demonstrado que foi assegurado às populações ribeirinhas que estão localizadas na futura área diretamente afetada pelo Projeto, a participação no processo de licenciamento ambiental, através das reuniões participativas e das audiências públicas, estudo, obtendo como resposta o interesse dessa população pela implantação do projeto.

Explica que a audiência pública não se cofunde com a consulta prevista na Convenção 169 OIT, sendo certo que ambas possuem
objetivos comuns
, qual seja assegurar a prestação de informações aos interessados sobre o empreendimento e a salvaguarda dos interesses das populações afetadas.

Que o órgão licenciador foi devidamente subsidiado por intermédio das informações obtidas nas audiências e reuniões públicas e as levou em consideração para fins de avaliar e propor medidas de controle e mitigação de eventuais impactos à população local decorrentes do empreendimento.

Esclarece que nos termos da Nota Técnica nº 23657/CMINA/DLA/SAGRA/2020, foram feitos diversos estudos dos impactos socioambientais da população ribeirinha.

Ademais, pondera-se ainda que foram realizados diversos estudos sobre a região, entre eles: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) da BR - 163 e 230 e Planos Diretores Municipais, bem como foram realizadas vistorias técnicas e reuniões participativas no âmbito do procedimento de licenciamento e EIA/RIMA.

Quanto a participação da população da comunidade local no processo de licenciamento pondera-se que no rito para aprovação de um EIA/RIMA a Audiência Pública de que trata a Resolução CONAMA N.º 001/86, é a forma de participação popular do licenciamento ambiental assegurada à população local, e que tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.

Desse modo, informa-se que no empreendimento em questão, foram realizadas duas audiências públicas em 13-09-2012 em Senador José Porfírio, e em 10/01/2013, na Vila Ressaca. Tendo a SEMAS ainda solicitado ao empreendedor que realizasse reuniões participativas com as comunidades locais, e assim foram realizadas 76 reuniões com as comunidades, entre os anos 2011 a 2012, inclusive, Ilha da Fazenda e comunidades do entorno.

Após conclusão da análise técnica quanto a viabilidade ambiental e locacional do projeto Volta Grande manifestada através da LP n. 1312/2014, foi realizada ainda a Reunião Pública do Conselho Estadual do Meio Ambiente em 18-11-2013, com respectiva aprovação do projeto pelo Conselho.

Conclui pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reforma da decisão agravada.

Junta os documentos (Ids. 10266978 - 10267075).

Petição informando minha prevenção por ser relatora do processo de Agravo de Instrumento nº 0809284-66.2022.814.00000, interposto pela empresa Belo San Mineradora LTDA (Id. 10310454).
Anexou cópia da decisão de concessão do efeito suspensivo no processo acima mencionado (Id. 10310456- pág.1-9).

Processo distribuído a relatoria da Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que determina a redistribuição do processo à minha relatoria por prevenção (Id. 10820852).

Decisão interlocutória reconhecendo a minha prevenção e a conexão deste agravo com o de nº 0809284-66.2022.814.0000.
Ademais à vista da convergência de interesses e defesas na demanda,

estendi a este agravo de instrumento os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 0809284-66.2022.814.0000 (Id. 12140026).

Termo de ciência da Defensoria Pública da decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 12565836).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 13057605).

Termo de ciência do Ministério Público nesta instância (Id. 13863508).

Despacho determinando o envio dos autos ao Ministério Público (Id. 13983677).

Termo de ciência do Ministério Público nesta instância (Id. 14073169).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, na ação civil pública – processo nº 0801861-11.2020.8.14.0005,
deferiu a tutela de urgência
,
determinando a suspensão dos efeitos da licença ambiental estadual nº 2012/5028 e 2015/5340
deferida em favor da empresa BELO SUN MINERAÇÃO LTDA, para instalação do projeto Volta Grande do Xingu, destinado à atividade de mineração no município de Senador José Porfírio/PA,
até que seja realizado o estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu, bem como, a consulta prévia, livre e informada e o conhecimentos dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, conforme previsto no art. 6º, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho- OIT
, nos termos do dispositivo transcrito:

“(...)

1.5

DO PEDIDO LIMINAR

(...)

Deste modo, consoante as razões precedentes,
concedo a tutela de urgência reclamada (art. 300, do Código de Processo Civil) e determino a suspensão dos efeitos do licenciamento ambiental nº 2012/5028 e 2015/5340,
da empresa Belo Sun Mineração LTDA, que tramita na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)
, até que seja realizado estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu,
bem como a
nova consulta prévia, livre e informada e o consentimento dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, conforme previsto no artigo 6º, da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Para o caso de descumprimento da medida, fixo multa diária de 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilização criminal dos envolvidos.(...)”

Pois bem.

A decisão agravada possui natureza cautelar e se insere no gênero das tutelas de urgência, cujo exame estampa caráter perfunctório, capaz de identificar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco à utilidade do resultado do processo
.

Neste sentido, os artigos 300 e 301 do CPC, que transcrevo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A autora ora agravada, fundamentou o pedido cautelar em razão das supostas ameaças decorrentes do licenciamento ambiental do Projeto Minerário Volta Grande, o qual
não teria considerado em seus estudos o diagnóstico socioambiental e ocupações dos povos ribeirinhos
e
nem teria assegurado a eles o direito à participação, consulta e consentimento prévio, corolário do direito ao território, segundo entende a autora, previsto no Pacto São José da Costa Rica e Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Delimitado o pedido (de tutela provisória de urgência ou evidência) nos seguintes termos:

I – Em sede de tutela provisória de urgência ou evidência:

(a) A suspensão do processo de licenciamento ambiental n. 2012/5028 e 2015/5340, da empresa Belo Sun Mineração LTDA, que tramita na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), até que sejam realizados: (i)
diagnóstico sócio ambiental dos territórios dos povos ribeirinhos, na distância mínima 10 KM do empreendimento, nas duas margens do Rio Xingu;
(ii)
consulta prévia, livre, informada e o consentimento dos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, como corolário do direito ao território e em conformidade com a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de modo a cessarem as ameaças aos territórios ribeirinhos (posso/propriedade) e atividades agrária
s.

(b)
a confirmação da tutela provisória pleiteada e que esse D. Juízo reconheça a ilegalidade e a inconvencionalidade do licenciamento ambiental do Projeto Minerário Volta Grande, para: (i)
declarar nulo o EIA/RIMA e todos os atos subsequentes do licenciamento ambiental n. 2012/5028 e 2015/5340
, da empresa Belo Sun Mineração Ltda., por violar o direito ao território tradicional (posse e propriedade) dos povos ribeirinhos, na Volta Grande do Xingu, Município de Senador José Porfírio/PA, bem como por violar o direito à consulta prévia, livre, informada e consentimento desses ribeirinhos, corolário do direito ao território, ambos assegurados na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Convenção n. 169 da OIT; (ii)
condenação em perdas e danos, caso configurados no curso da presente ação.

Para análise da pretensão recursal,
necessário delimitar a matéria discutida na lide
, o que procedo nos termos a saber:

A exordial desta ação civil pública nº 0801861-11-2020.814.0005, distribuída em 5/8/2020, busca assegurar o direito ao território (posse/propriedade) aos povos ribeirinhos, estabelecidos ao longo do Rio Xingu, na região conhecida como Volta Grande, Município de Senador José Porfírio,
em razão das ameaças decorrentes do licenciamento ambiental do Projeto Minerário Volta Grande, o qual não considerou em seus estudos o diagnóstico socioambiental e ocupações dos povos ribeirinhos e nem assegurou a eles o direito à participação, consulta e consentimento prévio
,
nos termos previstos no Pacto São José da Costa Rica e Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT
.

Nesta senda, informa a autora que em junho de 2020
recebeu o relatório técnico produzido pela Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AINDA),

com manifestação sobre o Projeto Minerário Volta Grande
,
apontando riscos às comunidades ribeirinhas estabelecidas na área de influência do empreendimento, o que motivou a propositura da ação
.

O mencionando relatório apontou as seguintes incongruências:

(i)
na inadequada metodologia de avaliação de impacto utilizada; (
ii
) probabilidade de geração de drenagem ácida das minas e liberação de substância potencialmente nociva, tal como metal pesado e cianeto.

Relata ainda na inicial, que a
área diretamente afetada
(ADA) do empreendimento abrange a estrutura do projeto e está situada nas localidades/comunidades da Vila da Ressaca, Galo, Ouro Verde e Grota Seca. Já a área de
influência direta
(AID), próxima à estrutura do empreendimento, possui um raio de abrangência que se estende até a Ilha da Fazenda, Agrovila Sol Nascente e Garimpo Itatá. Já quanto à
área de

influência indireta
(AII), estende-se pela estrada da Transassurini, inclusive avançando sobre a divisa do Município de Altamira, englobando várias comunidades ao longo da via.

Aduz

que no EIA/RIMA apenas os ribeirinhos da Ilha da Fazenda foram retratados no Diagnóstico Ambiental do Meio Antrópico
.
Conclui que houve a redução da abrangência do estudo de impacto socioambiental, de maneira que ficaram excluídas dezenas de famílias ribeirinhas que sofrerão com os impactos
,
quando deveriam considerar os ribeirinhos das duas margens do Rio Xingu, em uma distância mínima de 10 km do empreendimento, aplicando-se por analogia a portaria Interministerial nº 60/2015, do Ministério do Meio Ambiente, Justiça, Cultura e Saúde, que tais grupos deveriam ser reconhecidos como tribais, merecedores de diagnóstico socioambiental e deveriam ser consultados previamente, nos termos da Convenção da OIT nº 169
.

Feitas as premissas fática passemos à análise das razões do recurso.

Da (não) aplicação da Portaria Interministerial nº 60/2015 e Convenção OIT 169

A
Portaria Interministerial n. 60
, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, Justiça, Cultura e Saúde, estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA.

Determina a realização de estudos no caso de empreendimento de mineração na Amazônia Legal que apresente elementos que possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra quilombola ou indígena, respeitados os limites de 10 km (artigo 3º, § 2º), o qual é considerando como de intervenção do empreendimento em tais territórios
. Esse limite pode ser alterado, segundo a mesma Portaria (Art. 3º, § 3º).

“Art. 3º No início do procedimento de licenciamento ambiental, o IBAMA deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor sobre possíveis intervenções em
terra indígena
, em
terra quilombola
, em bens culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária.

(...)

§ 3º Em casos excepcionais, desde que devidamente justificados e em função das especificidades da atividade ou do empreendimento e das peculiaridades locais, os limites estabelecidos no Anexo I poderão ser alterados, de comum acordo entre o IBAMA, o órgão ou entidade envolvido e o empreendedor.”

Da análise dos termos da Portaria verifico que em específico ela se aplica aos quilombolas e indígenas. Ademais a matéria tratada no instrumento normativo é aplicada apenas para os
Termos de Referência a partir de 28/10/2011
, nos termos do art. 14, vejamos:

“Art. 14. Os prazos e procedimentos dispostos nesta Portaria aplicam-se somente aos processos de licenciamento ambiental cujos
Termos de Referência tenham sido emitidos pelo IBAMA a partir de 28 de outubro de 2011
.”

Na hipótese não se aplica a Portaria, pois o Termo de Referência da agravada é datada de 15/10/2010 (Id. 20366512).

O
art. 6º, da Convenção da OIT nº 169
(que institui a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais), prevê:

“PARTE 1

Artigo 1º 1. A presente convenção aplica-se:

a)
aos povos tribais em países independentes
, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;

b)
aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização
ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.

Art. 6º 1 . Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:

a)
consultar os povos interessados
, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-Ios diretamente;

b)
estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente
, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis,
na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes;

c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.”

Como mecanismos de participação direta da população na proteção da qualidade ambiental, as audiências públicas, oficinas participativas e reuniões no processo de licenciamento ambiental encontram-se regulamentada pela Resolução do CONAMA nº 237/1997. Nos termos da mencionada Resolução as reuniões preparatórias são etapas necessárias para coletar dados que subsidiarão os estudos ambiental, especialmente no que tange aos impactos socioeconômicos e socioambiental.

Diante da análise dos autos na origem verifico a realização de audiências públicas, oficinas participativas e reuniões, que antecederam o licenciamento ambiental, demonstrando que todas as comunidades (incluídos os “ribeirinhos”) residentes à margem do rio localizadas no raio de 10 km, foram ouvidas e participaram de várias etapas do procedimento, cito:

- 76 (setenta e seis) reuniões com comunidades entre os anos de 2011 a 2012, inclusive a Ilha da Fazenda e comunidade do entorno;

- Audiência Pública em 13-09-2012 em Senador José Porfírio;

- Audiência Pública em 10-01-2013, na Vila Ressaca;

- Reunião Pública do Conselho Estadual do Meio Ambiente em 18-11-2013;

- Mais 42 (quarenta e duas) visitas ao escritório e futuras instalações do Projeto Volta Grande entre os anos de 2013 a 2016;

- Oficina participativa na Vila Ressaca em 12-01-2017;

- Oficina participativa em Senador José Porfírio em 13-01-2017;

- Aproximadamente 40 (quarenta) reuniões e visitas a partir de 2017 relacionadas ao ECI para processo de consulta com indígenas aldeados e não aldeados. Tais reuniões foram registradas em atas e gravadas em vídeo.

Aduz o agravante que a audiência pública realizada no processo de licenciamento ambiental, como no caso em questão, não se confunde com a consulta prevista na Convenção da OIT 169, embora possuam o mesmo objetivo, qual seja, assegurar a prestação de informações aos interessados sobre o empreendimento e a salvaguarda dos interesses da população afetada.

A decisão agravada determinou a suspensão da licença de instalação do Projeto Volta Grande, até que fosse realizado consulta à comunidade tradicional.
No entanto, ao exigir consulta previa, o decisum incorreu em equívoco, uma vez que embora tradicional, a comunidade ribeirinha “não reúne as características tribais”, requisito indispensável para ser destinatária da Convenção 169 da OIT.

Ainda que fosse indispensável a aplicação da Convenção 169 da OIT, o consentimento livre e informado teria sido expresso, nas diversas ocasiões na quais foi debatido. Portanto, as contribuições dos ribeirinhos foram colhidas e consideradas nas decisões do órgão fiscalizador.

No contexto acima delineado, concluo ser inaplicável ao caso em julgamento a Convenção nº 169 da OIT. Resta d
emostrado a probabilidade de provimento recursal.

A apreciação da matéria reclama a ponderação de prejuízos, que de um lado, existe vasta documentação já submetida a uma gama de crivos de controle administrativo, que resultou na aprovação do projeto pelos órgãos fiscalizadores, cuja legitimidade se presume, com vultuoso investimento, que faz expectar divisas de ordem econômica, financeira e social aos cofres públicos e diretamente aos habitantes da região e de outro lado há a alegação de que a população não fora ouvida. Seguramente deve prevalecer a validade do projeto e as licenças concedidas
.

Dessa forma não há óbice ao regular prosseguimento do processo de licenciamento ambiental.

Assim, ausente a urgência e o
perriculum in mora
, que justificasse a tomada de decisão em caráter sumário (antecipação dos efeitos da tutela), o que de plano, confere ao presente recurso a possibilidade de lograr êxito, restando demostrado a
probabilidade de provimento recursal.

Posto isto, não satisfeitos os requisitos de acesso à antecipação da tutela de urgência, deve ser cassada a decisão que suspendeu os efeitos das Licenças nº 2012/5028 e 2015/5340.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento,
para cassar a ordem de suspensão da licença ambiental nº 2012/5028 e 2015/5340, restabelecendo seus efeitos para todos os fins habilitados
, nos termos da fundamentação lançada no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024